Tribunal: TJMT
Processo: 0001639-60.2005.8.11.0078
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001639-60.2005.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDELMO CORRADI - CPF: 042.675.329-15 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUIZA ALARCAO CORRADI - CPF: 620.572.949-00 (APELADO), IRINEU HEITOR SERAFINI - CPF: 055.932.980-68 (APELANTE), CEZAR BENEDITO SERAFINI - CPF: 256.273.179-49 (APELANTE), MARISETE ORO SERAFINI - CPF: 802.124.929-34 (APELANTE), ANTONIO ENZO VINHOLI - CPF: 825.672.638-53 (APELANTE), OTAVIO ROTILLI - CPF: 253.369.400-20 (APELANTE), DORACY DE ANDRADE ROTILLI - CPF: 387.913.159-72 (APELANTE), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (APELANTE), NELI DEDONATI SIMONETI - CPF: 593.118.431-72 (APELANTE), ADEMAR MIGUEL RAUBER - CPF: 408.862.559-53 (APELANTE), SIRO IVO CIMA - CPF: 118.327.549-87 (APELANTE), GENUINO JUNIOR SABEDOTTI FORNARI - CPF: 214.593.470-72 (APELANTE), JOAO ALARCAO - CPF: 012.623.439-68 (APELANTE), PAULO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 284.508.928-72 (APELANTE), JOSE HECK - CPF: 492.910.339-87 (APELANTE), ADEMAR SILVEIRA MACHADO - CPF: 200.121.440-53 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE ROTILLI - CPF: 009.456.771-97 (APELANTE), JULIANA DE ANDRADE ROTILLI LUNARDI - CPF: 990.378.231-49 (APELANTE), LAURI NICODEMUS RAUBER - CPF: 334.915.939-72 (APELANTE), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), IRINEU HEITOR SERAFINI - CPF: 055.932.980-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI DEDONATI SIMONETI - CPF: 593.118.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRO IVO CIMA - CPF: 118.327.549-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GENUINO JUNIOR SABEDOTTI FORNARI - CPF: 214.593.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALARCAO - CPF: 012.623.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 284.508.928-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HECK - CPF: 492.910.339-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE ROTILLI - CPF: 009.456.771-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE ANDRADE ROTILLI LUNARDI - CPF: 990.378.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE MARIA MACHADO (APELANTE), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECIMENTO DO APELO DE ADEMAR MIGUEL RAUBER E LAURI NICODEMUS RAUBER E PROVEU O APELO DE CEZAR BENEDITO SERAFINI E OUTROS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
–
CITAÇÃO NA CONDIÇÃO DE CONFINANTES DA ÁREA USUCAPIENDA – CUMPRIMENTO DO
REQUISITO DO ART. 942 DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS LINDEIROS RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA

– ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO –
DIVERGÊNCIA QUANTO À LOCALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – NECESSÁRIA À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA – RECURSO PROVIDO.

O art. 942 do CPC/73, vigente ao tempo dos fatos, prescreve que a citação do proprietário registral é obrigatória na ação de usucapião, por se tratar de réu certo, e, na falta deste, dos seus sucessores, constituindo, sua falta, na completa ineficácia do processo e a impossibilidade de a sentença atingir a plena autoridade da
res iudicata
. Assim, verificando-se que a citação dos confinantes foi atendida no caso concreto, e considerando que o decreto judicial não lhes atinge, há carência de interesse recursal, inviabilizando o recurso interposto pelos mesmos.

Os princípios da especialidade e da continuidade dos registros públicos impõem a necessidade de os usucapientes arrolarem com exatidão a localização e a individualização do imóvel sobre o qual pretendem a declaração da prescrição aquisitiva, o que não se verificou na situação dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001639-60.2005.8.11.0078

APELANTES:

ADEMAR MIGUEL RAUBER E OUTROS

APELADOS:

IDELMO CORRADI E LUIZA ALARCÃO CORRADI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recursos de apelação interpostos por
ADEMAR MIGUEL RAUBER, LAURI NICODEMUS RAUBER, CÉZAR BENEDITO SERAFINI, MARISETE ORO SERAFINI, DORACY DE ANDRADE ROTILLI, ESPÓLIO DE OTÁVIO ROTILLI, ADEMAR SILVEIRA MACHADO, DULCE MARIA MACHADO
e
ANTÔNIO ENZO VINHOLI
, nos autos da
Ação de Usucapião
nº. 1639-60.2005.8.11.0078 (Cód. 28139), movida por
IDELMO CORRADI
e
LUIZA ALARCÃO CORRADI
, pelos quais objetivam a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
Dr. Conrado Machado Simão
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, declarou
“o domínio aos requerentes sobre o imóvel, sendo 1.773,66 hectares incidem sobre os 1.995.57 hectares da matrícula 189 do CRI de Sapezal, 362,88 hectares sobre os 400 hectares da matrícula 822 do CRI de Sapezal, 954,45 hectares sobre os 1.000 hectares da matrícula 774 e 1.466,88 hectares incidem sobre os 1.599,55 hectares da matrícula 2.337 do CRI de Sapezal”
, com fulcro no artigo 1.238,
caput
, do Código Civil.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento da verba honorárias, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas
razões
, os apelantes
ADEMAR MIGUEL RAUBER
e
LAURI NICODEMUS RAUBER
, aduzindo a incorreta delimitação do polo passivo, postulam a reforma da sentença proferida.

Argumentam, nesse sentido, que, apesar do juízo
a quo
ter indicado na sentença prolatada que a ação de usucapião foi igualmente proposta em face dos apelantes, não ficou claro no julgado se foram considerados demandados ou meros confinantes da área usucapienda, cuja pretensão inicial, na forma em que proposta, não deixa claro sobre quais imóveis recai o pleito.

Afirmam, no aspecto, que
“adquiriram o imóvel atualmente denominado ‘Fazenda Águas de Março 3 e 4’,
cuja venda originária se deu pelo Estado de Mato Grosso, correspondendo a área originariamente definida como lotes 38 e 39, sendo senhores e possuidores desse imóvel rural, localizado no loteamento da Gleba Duas Barras, hoje município de Sapezal-MT, com área de 4.579,9201 hectares, [...], conforme escrituras públicas lavradas no Cartório do 2° Oficio da Comarca de Tangará da Serra, devidamente matriculadas sob o n° 789 e 807no RGI de Sapezal”
.

Salientam que a propriedade, as confrontações e a posse de referido imóvel estão materializadas nos documentos anexados à contestação apresentada, notadamente nas
“
certidões do Registro de Imóveis, certidão de legitimidade do INTERMAT, certidão do INCRA/MT atestando o memorial descritivo da área, com seu tamanho, limites e confrontações, e licenças ambientais da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA, atualmente denominada SEMA) que atestam a área, a localização e a devida posse do imóvel
”
.

Destacam que, apesar disso, os croquis apresentados pelos apelados apresentam sobreposição parcial da área pertencente aos apelantes, especificamente na
“região de confluência dos marcos M8 e M11”
, indo além, portanto, do limite alegado na inicial, o que também se evidencia no depoimento das testemunhas Edegilson Francisco de Amorim e Fernando Cesar Paim,
“que ratificaram a confrontação da propriedade”
dos apelantes
“com a estrada vicinal existente no local”
.

Alegam, nesse sentido, que
“
a referida estrada vicinal, conforme documentos acostados das fls. 190 as fls. 212v (certidões do Registro de Imóveis, certidão de legitimidade do INTERMAT, certidão do INCRA/MT e licenças ambientais da Fundação Estadual do Meio Ambiente – atualmente denominada SEMA), perfaz a margem delimitadora da propriedade e do exercício da posse de um dos lotes dos Apelantes Ademar e Lauri, mas, de fato, não corresponde, nesse ponto, a estrada municipal, visto que essa foi feita posteriormente a demarcação dos lotes e atravessa uma parte desse lote, fazendo margem somente ao outro lote
”
.

Referem, ainda, que o laudo pericial, ao tratar do item 13, aponta que a documentação apresentada pelos apelados não corresponde à área que pretendem usucapir, restando provado, de outra parte, que os apelantes são proprietários e possuidores de suas áreas, sobre as quais não foi deferida a pretensão dos recorridos.

Requerem o provimento do recurso e, com base no alegado, postulam a declaração expressa do juízo acerca da posição como requeridos na demanda, e não como meros confinantes, diante da falta da correta qualificação e delimitação do polo passivo e em razão dos pedidos terem sido formulados de forma genérica, hipótese em que poderá abranger o imóvel de sua propriedade.

Pugnam, também, que o juízo
ad quem
declare que os documentos acostados comprovam tanto o título quanto a posse dos apelantes sobre a área neles descrita, rejeitando, ainda, qualquer pedido de usucapião de área que extrapole os limites que estão definidos.

Defendem, ao fim, que, no caso de o juízo entender que figuram nos autos como meros confinantes, seja expressamente declarada essa condição, afastando, por consequência, quaisquer efeitos condenatórios, inclusive quanto aos honorários e as custas processuais
(
sic,
Ids 76971023/76971024
).

Preparo recursal recolhido (Id
76971025
).

Nas
razões
apresentadas, os apelantes
CÉZAR BENEDITO SERAFINI, MARISETE ORO SERAFINI, DORACY DE ANDRADE ROTILLI, ESPÓLIO DE OTÁVIO ROTILLI, ADEMAR SILVEIRA MACHADO, DULCE MARIA MACHADO
e
ANTÔNIO ENZO VINHOL
I, por sua vez, sustentam que a ação de usucapião foi manejada após a propositura de ações reivindicatórias contra a empresa dos apelados.

Invocam,
preliminarmente
, a nulidade da sentença, alegando, para tanto, a negativa de prestação jurisdicional, em vista de
flagrantes omissões
do juízo quanto as controvertidas e relevantes questões trazidas à solução da lide, evadindo-se, assim, do dever de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, conforme previsão do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Acrescentam, no ponto, que ao julgamento do feito, o juízo se ateve unicamente a trecho de depoimento prestado pelo informante Paulo Adriano Gai Cervo e a excerto do parecer apresentado pelo assistente técnico dos autores, proferindo sentença de declaração de domínio em favor dos autores mediante fundamentação manifestamente deficiente.

Salientam que as indagações dirigidas ao juízo, tratando das controvérsias evidenciadas nos autos, não foram devidamente apreciadas, sequer por ocasião dos embargos de declaração opostos em face da sentença prolatada.

Repisam, nestes termos, que, omisso o juízo no enfretamento de relevantes questões que foram deduzidas, necessária é a desconstituição do
decisum
por
“negativa de prestação da tutela jurisdicional”.

Arguem, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida e por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo sentenciante, embora afirme a existência de posse
ad usucapionem
pelos autores, ora apelados, não indica
“com base em que provas durante a instrução processual chegou à esta conclusão”
, referindo-se à prova documental e testemunhal de forma geral e inespecífica, inviabilizando, de tal forma, o exercício do direito de defesa e o debate sobre o mérito da causa.

Argumentam, no aspecto, que alegaram e provaram no curso da instrução que: os autores não exerceram posse sobre a área pretendida; os autores invadiram parte das terras objeto das ações reivindicatórias conexas apenas no final de 2003; os autores não têm legitimidade para postulação de usucapião de parte da área que admitem ter alienado
ao Casal SIMONETTI
; os autores propalaram falaciosa alegação de que exerceram posse sobre a área; a Família Serafini era legítima possuidora da área, uma vez evidenciado que, em 1987, promoveu desmate de 100 hectares no Lote 20; há indícios de conluio entre os autores da ação de usucapião e os réus das demandas reivindicatórias conexas, a fim de tumultuar o andamento e o julgamento dos processos; se faz necessária a revogação do benefício da gratuidade de justiça inicialmente concedida aos autores.

Salientam que
“a simples leitura da sentença (não integrada, efetivamente, pela decisão dos Declaratórios) evidencia que não foram indicadas as provas (específicas) que levaram o Juízo a quo à conclusão de que os autores preenchem os requisitos para a declaração da usucapião, bem assim também não foram enfrentadas as provas das alegações dos réus – que infirmam categoricamente o pedido de usucapião –, impondo o reconhecimento de que o decisum se encontra não fundamentado e, de conseguinte, cerceou o direito dos autores à ampla defesa, em especial, sobre a matéria de mérito e de valoração da prova”
.

Invocam, também na seara preliminar, a extinção do processo sem a resolução do mérito diante da falta de interesse processual e de legitimidade ativa dos autores, ora apelados, matérias tais cognoscíveis de ofício, que decorrem
“do fato de os próprios autores admitirem nos autos que exercem posse pro indiviso da área usucapienda juntamente com outros posseiros”
(João Alarcão, Paulo Rodrigues Gonçalves e Carlos Roberto Simonetti), os quais
“não figuraram na ação de usucapião”
, bem como pelo fato de terem admitido
“que alienaram parte da área objeto da usucapião”
a Carlos Roberto Simonetti, evidenciando-se, desse modo, a postulação em nome próprio de direito alheio sobre área de terras rurais indivisa.

Meritoriamente
, os apelantes defendem que não restaram demonstrados os requisitos indispensáveis ao sucesso da ação de usucapião, consoante previsão dos artigos 1.238 e 1.242, combinado com o artigo 2.028, todos do Código Civil.

Afirmam, no tocante, que o
“O Juízo de Primeiro Grau concluiu comprovados os requisitos do art. 1.238 do CC a partir da invocação 1) de trecho de depoimento de apenas uma testemunha (e informante), não obstante a existência de vasta prova testemunhal nos autos; e 2) de excerto da conclusão do parecer técnico elaborado pelo Assistente Técnico dos autores, omitindo a existência e as conclusões firmadas pelo Perito Oficial no Laudo Pericial Judicial juntado aos autos. Ainda, no que concerne a existência de posse ad usucapionem, o Juiz a reconheceu mas não indicou com base em que provas durante a instrução processual chegou a esta conclusão”
.

Elencam as questões controvertidas nos autos e, a respeito, alegam que, nos termos do laudo pericial oficial produzido no curso da demanda, ficou evidenciado que os autores/apelados não exerciam posse sobre a área pretendida, já que
não corresponde ao local da lide do processo
, mas tentam
“forjar um usucapião com base em justo título, afirmando que pensava ser proprietário da área e que não tinha ideia de que seu título não correspondia a área que exploravam economicamente”
.

Frisam, relativamente à posse arguida pelos autores/apelados, que a
“Perícia Judicial permite concluir que somente a partir de 1985 houve ocupação localizada em suas áreas de terras e – apenas – numa região específica denominada ‘Poção do Rio Papagaio’, situada em parte ínfima do Lote 19, pertencente a IRINEU HEITOR SERAFINI e, depois, alienada ao Casal ROTILLI”
, bem como
“concluiu que as benfeitorias indicadas por CARLOS SIMONETI em suas contestações as ações reivindicatórias apensas estão edificadas em áreas confinantes da área usucapienda, logo, não fazem parte da lide dos processos”
.

Destacam que ficou demonstrado nos autos que tanto os autores quanto Carlos Simoneti tinham conhecimento de que a alienação
“dos 2796,2505 ha não se referiam à área em questão, mas sim a outra situada na área indígena da ‘Cabeceira do Osso’”
, cujo depoimento deste revela patente má-fé dos requerentes, que visam concretizar
“a venda de título descolado”
em favor de Simoneti.

Aduzem que não há justo título a embasar a alegação de posse dos autores/apelados sobre a área de 1.792,00 hectares, conforme alegado na inicial.

Assentam que o depoimento da testemunha Enio Chiapetti, que era proprietário dos Lotes 17 e 18 da Gleba Duas Barras, revela que os autores invadiram pequena parte de sua propriedade na década de 80, mas que não o fizeram no lote vizinho pertencente aos Serafini, cujas declarações, de igual forma, não apontaram para a ocorrência da aquiescência de Otávio Rotilli acerca da doação de 500 hectares que teria feito aos demandantes, conforme sugerido no depoimento de Paulo Adriano Gai Cervo, assim como comprovam que
“IDELMO CORRADI, nos idos de 1983-1985, nunca exerceu posse sobre as terras reivindicadas (Lotes 19 e 20 da Gleba Duas Barras)”
, que, igualmente, é roborado pelas declarações de Ervino Herpick.

Salientam, ainda sobre a prova testemunhal colhida, que Dario Tribs disse
“ter feito um desmate de 100 ha na área para a FAMÍLIA SERAFINI, ano de 1987, e que na época não havia invasores na área”
, o que se soma ao relato da testemunha Antônio Avi, que,
“além de informar que inexistiam invasores nos Lotes 19 e 20 na década de 80, ressaltou os atos de posse exercidos pelos SERAFINI sobre as propriedades”
.

Afirmam que no mesmo sentido foram os depoimentos das testemunhas Dimas de Oliveira Barros, Manoel Valdeci Ferreira e Benhur Bandeira.

Destacam, também, que a testemunha Santino Ribeiro, além de declarar a má-fé dos autores, que o teriam feito
“firmar declaração escrita com conteúdo falso”
, deixa evidente que os Rotilli e os Serafini eram vigilantes sobre as suas áreas para que não sofressem invasões, bem como que a testemunha Edison José Ribeiro, em seu depoimento, comprova que a Família Serafini
“exercia posse sobre os Lotes 19 e 20 desde a década de 80, bem assim que tais áreas sofreram invasão apenas no final do ano de 2003 – afastando, completamente, a alegação de IDELMO CORRADI no sentido de que exerce posse sobre as mesmas desde 1980”
.

Reiteram a tese de ilegitimidade dos autores para a postulação de usucapião de área de 2.796,2505 hectares transferida a Carlos Simoneti, assim como repisam o conteúdo falacioso da alegação dos autores no sentido de que estes possuíam sobre a área usucapienda uma fazenda com produção agropecuária, já que o laudo pericial indica que no local houve ocupação somente a partir do ano de 1985.

Mencionam, nestes termos, que está
“comprovado que a existência da malfadada Fazenda Diamante foi fabricada pelos autores usucapientes para sustentação da tese da usucapião”
, cuja área não está localizada na região de Porto Feliz.

Asseveram, ainda, que o perito judicial aponta que a área usucapienda de 1.792,00 hectares não tem documentação e que eventual posse sobre ela não se baseia em justo título.

Afirmam, de outra parte, que o laudo pericial é omisso quanto ao desmate de aproximadamente 100 hectares promovido pela Família Serafini no ano de 1987 sob o Lote 20 da Gleba Duas Barras, circunstância tal que prova que os réus/apelantes exerciam atos de posse sobre a área reclamada.

Acrescentam que
“a perícia constatou que o título de propriedade apresentado pelos invasores para justificar sua posse não corresponde a área reivindicada, mas sim a porção de terras localizada na área indígena denominada ‘Cabeceira do Osso’”
.

Frisaram, outrossim, que Idelmo Corradi promoveu Ação de Anulação de Ato Jurídico na Comarca de Sapezal (Cód. 72828), ocasião em que, representando a pessoa de Paulo Rodrigues Gonçalves, imputou a Carlos Simoneti falsidade na assinatura da venda de 786 hectares feita a José Heck, arquivada em razão de desistência repentina manifestada pelo autor.

Sustentam que, em depoimento pessoal, Carlos Simoneti afirma que adquiriu
“uma área de 2.796 ha de IDELMO CORRADI e documentou mas, posteriormente, foi informado que a área não era ali”, e que “quando ficou sabendo que a área comprada estava deslocada de onde havia imaginado, IDELMO CORRADI propôs-lhe usucapir a área dos ora reivindicantes ou, então desfazer o negócio e devolver-lhe o dinheiro pago”
, revelando, assim,
“que o ajuizamento da ação de usucapião teve por finalidade poupar IDELMO CORRADI da obrigação de desfazer a alienação de terras que entabulou com CARLOS SIMONETTI, a indicar que ambos também atuam processualmente de forma conluiada, a fim de prejudicar a satisfação dos interesses legítimos dos reivindicantes”
.

Defendem, com base nisso, a ausência do decurso de lapso temporal para a usucapião, assim como a inexistência de
pacificidade
da posse, a falta de justo título e a inevidência de
animus domini
pelos autores/apelados, este identificado a partir da flagrante existência de composse sobre área de terras em condomínio
pro indiviso
.

Reiteram a arguição de fraude perpetrada pelos autores/apelados e por Carlos Roberto Simoneti e esposa, argumentando, nesse sentido, que
“além de forjarem atos de posse, invocam título dominial que tinham ciência não se localizar na área usucapienda/reivindicada, mas sim a mais de 170 km dali”
, mais especificadamente na área indígena Cabeceira do Osso, conforme conclusão do perito judicial, do depoimento de Carlos Roberto Simoneti, das declarações das testemunhas Antônio Avi, Enio Chiapetti e Edison José Ribeiro.

Repisam, igualmente, que
“está provado nos autos que a FAMLIA SERAFINI exerce posse sobre a área litigiosa desde a década de 80, sendo indene às dúvidas que, no ano de 1987, realizou desmate de cerca de 100ha na propriedade”
.

Defendem, ao fim, a necessária análise e revogação do benefício da gratuidade de justiça, concedido aos autores/apelados, dada a omissão do juízo
a quo
quanto a apreciação do pedido formulado nesse sentido no curso da demanda.

Rogam, nestes termos, pelo acolhimento das preliminares suscitadas e, sendo outro o entendimento, no mérito, pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, seja julgado improcedente a pretensão de usucapião, por ausência dos requisitos legais (
sic,
Ids 76971029/76971038
).

Recolhimento do preparo no Id
76971039
.

Os apelados apresentaram
contrarrazões
.

Aduzem, inicialmente, que buscam a declaração de prescrição aquisição sobre a área de 5.727,98 hectares, dos quais: 1.773,66 hectares que incidem do total de 1.995,57 hectares da Matrícula nº. 189 do CRI da Comarca de Sapezal, registrados em nome de César Benedito Serafini; 362,88 hectares que incidem do total de 400,00 hectares da Matrícula nº. 822 do CRI da Comarca de Sapezal, registrados em nome de Ademar Silveira Machado; 954,45 hectares que incidem do total de 1.000 hectares da Matrícula nº. 774, registrados em nome de Antônio Enzo Vinholi; e 1.466,88 hectares que incidem do total de 1.599,55 hectares da Matrícula nº. 2.337 do CRI da Comarca de Sapezal, registrados em nome de Doracy de Andrade Rotilli.

Afirmam, nesse sentido, que a posse sobre as áreas pleiteadas restou cabalmente demonstrada, de modo especial pelos depoimentos prestados pelas testemunhas Paulo Adriano Gai Cervo e Ervino Herpich.

Defendem, assim, a presença dos requisitos da usucapião, previstos no artigo 1.238 do Código Civil, cuja prova pericial, também, concluiu pela existência de posse dos autores/apelados na área desde o ano de 1981.

Refutam as preliminares suscitadas no apelo e, no final, requerem o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença combatida e a majoração dos honorários advocatícios (Ids
76971043/76971044).

Foi acostado o relatório de mídias (Id 76971046).

Processados os recursos, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo,
não conheço
o apelo manejado por
ADEMAR MIGUEL RAUBER
e
LAURI NICODEMUS RAUBER
, isso porque
foram citados na condição de meros confinantes da pretensa área usucapienda, o que se deu por cumprimento do requisito do artigo 942, do CPC/73
[1]
.

Assim, atendido o requisito legal, é evidente a falta de interesse recursal dos recorrentes, isso porque não há obrigatoriedade, tampouco necessidade da manifestação de eventuais lindeiros, assim carecendo os apelantes de interesse sobre o mérito litigioso.

Ressalta-se, outrossim, que a verba honorária abrange somente as partes processuais do litígio e, dessa forma, não alcança os confinantes.

Lado outro, preparado (Id
76971039
), adequado e tempestivo (Id 76971045),

conheço

o recurso de apelação interposto por
CÉZAR BENEDITO SERAFINI, MARISETE ORO SERAFINI, DORACY DE ANDRADE ROTILLI, ESPÓLIO DE OTÁVIO ROTILLI, ADEMAR SILVEIRA MACHADO, DULCE MARIA MACHADO
e
ANTÔNIO ENZO VINHOLI
, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

Adianto que a irresignação é de ser provida.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Consta da inicial (Id 76965480) que os requerentes, Idelmo Corradi e Luiza Alarcão Corradi, propuseram a presente ação de usucapião em desfavor de Irineu Heitor Serafini, César Benedito Serafini, Luiz Fernando Coelho da Cunha, Antônio Enzo Vinholi, Otavio Rotilli, Carlos Roberto Simonetti, Ademar Miguel Hauber, Ciro Ivo Cima, Genuíno Júnior Sabedotti Fornari, João Alarcão, Paulo Rodrigues Gonçalves, José Heck e Ademar Silveira Machado, ao fundamento de que são legítimos possuidores, desde o ano de 1980, de uma área de terras de 1.792 hectares, situada às margens do Rio Papagaio, no Município de Sapezal, assim como, desde 1984, de uma área de terras contíguas medindo 4.071 hectares, das quais 3.285ha são pertencentes a Idelmo Corradi e João Alarcão e 786ha à pessoa de Paulo Rodrigues Gonçalves, conforme matrícula nº. 15.239 do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) da Comarca de Tangará da Serra, com matrícula originária registrada sob o nº. 17.491 no CRI da Comarca de Diamantino.

Afirmam, nesse sentido, que, junto a João Alarcão e a Paulo Rodrigues Gonçalves, são
legítimos senhores
e
possuidores
de uma área rural de, aproximadamente, 5.863,3556 hectares, que constitui a denominada
Fazenda Diamante
, cuja posse exercem há mais de 20 (vinte) anos, de forma
mansa
,
pacífica
e
ininterrupta
.

Destacam, ainda no pleito inicial, que no ano de 1998, Idelmo e João Alarcão venderam uma parte de 2.796,2505 hectares à pessoa de Carlos Roberto Simonetti, destacados da matrícula nº. 15.239 do CRI da Comarca de Tangará da Serra, que permanecem em condomínio, restando o imóvel com uma área remanescente de 1.274,7495 hectares.

Acrescentam, mais, que, no ano de 1998, adquiriram as cotas de João Alarcão e de Paulo Rodrigues Gonçalves, ficando, assim, com a integralidade da área remanescente do imóvel da matrícula nº. 15.239 do CRI da Comarca de Tangará da Serra, que, somada a outra área de 1.792 hectares, perfaz uma área total de posse de 3.066,7495 hectares.

Argumentam, no entanto, que, apesar da aquisição da área de 786 hectares, referente a cota-parte de Paulo Rodrigues Gonçalves,
estranhamente
consta na matrícula nº. 15.239 a transmissão da fração do imóvel a pessoa de José Heck.

Com base nessa sequência de fatos relatados na inicial, os autores formularam pedidos para (
sic
fls. 15/16 –
Ids 76965481/76965482):

“a) que a presente actio seja conhecida e ao final, julgado procedente o pedido de usucapião, para fins de declarar o domínio dos Autores sobre o imóvel ora descrito no memorial, com exceção à área de
2.796,2505 (dois mil, setecentos e noventa e seis
) hectares a qual foi vendida para senhor Carlos Roberto Simonetti e ainda, não demarcada em campo, considerando o efetivo exercício da posse e a ocorrência da prescrição aquisitiva nos termos dos artigos 1.238 e 1.242 c/c art. 2.028 do Código Civil Brasileiro”;

[...]

g) que seja declarado, em caráter incidental, nulo o ato jurídico pelo qual o senhor Paulo Rodrigues Gonçalves vendeu no ano de 1.999 seu talhão de terras medindo 786 há para o senhor José Heck, conforme consta averbado na matrícula n. 15.239; [...]”
(grifos no original).

Após regular processamento do feito, com citação dos confinantes/lindeiros e dos requeridos, os quais apresentaram contestação no prazo legal, cujos termos foram impugnados pelos requerentes; e devidamente instruído com provas documental, testemunhal e pericial, o juízo sentenciante, reconhecendo o exercício, com
animus domini
, de posse vintenária,
sem intervalos ou interrupções
, pelos autores
, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, declarou
“o domínio aos requerentes sobre o imóvel, sendo 1.773,66 hectares incidem sobre os 1.995,57 hectares da matrícula 189 do CRI de Sapezal, 362,88 hectares sobre os 400 hectares da matrícula 822 do CRI de Sapezal, 954,45 hectares sobre os 1.000 hectares da matrícula 774 e 1.466,88 hectares incidem sobre os 1.599,55 hectares da matrícula 2.337 do CRI de Sapezal”
, nos termos do artigo 1.238,
caput
, do Código Civil (
sic
fls. 1334/1337 –
Id 76971011).

Irresignados com o teor do
decisum
, os apelantes
CÉZAR BENEDITO SERAFINI, MARISETE ORO SERAFINI, DORACY DE ANDRADE ROTILLI, ESPÓLIO DE OTÁVIO ROTILLI, ADEMAR SILVEIRA MACHADO, DULCE MARIA MACHADO
e
ANTÔNIO ENZO VINHOLI
, invocam:
em preliminar
, a nulidade da sentença, cujos fundamentos têm por base (a) a
negativa de prestação jurisdicional
, ao argumento de que o juízo
a quo
foi omisso no tocante as questões
controvertidas
e
relevantes
, de modo especial quanto à apreciação das provas documental e testemunhal e ao enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, em clara ofensa ao disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil;
(b)
a
ausência de fundamentação válida
e, por decorrência, o
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo sentenciante, embora afirme a existência de posse
ad usucapionem
pelos autores/apelados, não indica
“com base em que provas durante a instrução processual chegou à esta conclusão”
, referindo-se à prova documental e testemunhal de forma geral e inespecífica, inviabilizando, de tal forma, o exercício do direito de defesa e o debate sobre o mérito da causa; e
(c)
a
ausência de interesse processual
e a
ilegitimidade ativa
dos autores quanto à postulação abrangente à área confessadamente alienada a Carlos Roberto Simonetti, formulando, de tal forma, pedido em nome próprio de direito alheio sobre área de terras rurais indivisa; e,
no mérito
, a ausência de provas quanto ao cumprimento, pelos autores, dos requisitos necessários ao sucesso da ação de usucapião, uma vez comprovado que os autores/apelados nunca exerceram posse sobre os Lotes 19 e 20 da Gleba Duas Barras, objetos das ações reivindicatórias ajuizadas pelos demandados, acrescentando, nestes termos, que
“a existência da malfadada Fazenda Diamante foi fabricada pelos autores usucapientes para sustentação da tese da usucapião”
, cuja área não está localizada na região de Porto Feliz.

Pois bem.

Cumpre anotar, de início, que a ação foi ajuizada em data de
12/09/2005
na Vara Cível da Comarca de Sapezal/MT, o que significa dizer que o trâmite da pretensão reivindicatória perdura por mais de dezesseis anos.

Nesse passo, delimitados os pontos da controvérsia recursal, e sem mais delongas, passo a enfrentá-los nos tópicos a seguir.

De plano, deixo de enfrentar as preliminares suscitadas na apelação interposta por Cézar Benedito Serafini e outros, isso por entender que as matérias encontram-se diretamente ligadas com o próprio mérito da questão posta
sub judice
, de modo que serão analisadas conjuntamente, o que passo a explanar a seguir:

De início, friso que a declaração da usucapião extraordinária deve se ater ao cumprimento dos requisitos do artigo 550 do Código Civil de 1916 (legislação vigente à época da consumação da suposta prescrição), pelo qual não há a necessidade do justo título, mas a posse vintenária deve ser exercida sem oposição e com ânimo de dono.

Isso decorre da incidência, no presente caso, da regra contida no artigo 2.028 do Código Civil de 2002,
in verbis:

“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data da entrada em vigor, já houver transcorrido mais de metade do tempo estabelecido na lei revogada”
.

A regra de transição contida no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, não há dúvidas, deve ser aplicada, pois, no caso dos autos, os autores propuseram a presente ação em 12/09/2005 e o prazo da prescrição aquisitiva (cujo termo inicial alegado pelos demandantes é o ano de 1980) transcorreu em sua integralidade durante a vigência do Código Civil revogado.

Pois bem.

Ao sucesso da pretensão que almeja a declaração da prescrição aquisitiva de imóvel por meio da ação de usucapião, é sabido a necessidade do rigoroso cumprimento de todos os requisitos previstos na lei, tanto objetivos como subjetivos, sendo que a ausência de quaisquer dos pressupostos acarretará o desacolhimento do pedido.

Cumpre, então, que se analise a presença dos pressupostos da prescrição aquisitiva, ou seja, se o bem é suscetível de usucapião e se existe posse com
animus domini
pelo decurso de tempo exigido legalmente, sem oposição ou interrupção (ressaltada, mais uma vez, a desnecessidade de justo título ou boa-fé na modalidade de usucapião extraordinária).

No aspecto, a lição de Sílvio Venosa
[2]
,

“O usucapião extraordinário vinha descrito no art. 550 do Código de 1916. No usucapião extraordinário, com lapso de tempo muito maior (originalmente, o Código de 1916 o fixara em 30 anos), basta que ocorra o fato da posse, não se investigando o título ou a boa-fé. Basta a posse mansa, pacífica e ininterrupta. Ocorrendo posse nesses termos, não podemos contestar o direito à prescrição aquisitiva. Na realidade, se por um lado o usucapiente adquire o domínio, aquele que eventualmente o perde sofre punição por sua desídia e negligência em não cuidar do que é seu. Esse aspecto fica mais ressaltado no usucapião extraordinário.”

Cabe acrescentar, ainda, que, para além de tais requisitos, também é necessário que os postulantes, ditos possuidores de área rural, demonstrem nos autos
a correta localização e individualização do bem que pretendem usucapir
.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. IMÓVEL
RURAL.
INDIVIDUALIZAÇÃO.
MEMORIAL DESCRITIVO GEORREFERENCIADO. NECESSIDADE. LEIS 6.015/1973 E 10.267/2001. 1 –
O princípio da especialidade impõe que o
imóvel,
para efeito de registro público, seja plenamente identificado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações
. 2 – Cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre
imóvel
rural, informar com precisão os dados individualizadores do bem, mediante apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Inteligência do art. 225, caput e § 3°, da Lei n. 6.015/1973. 3 – Recurso especial provido.”
(
REsp 1123850/RS, Terceira Turma, Relatora:
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/05/2013)

À vista de referidos requisitos, de pronto, trago à pauta que os autores, ora apelados,
não lograram individualizar o imóvel sobre o qual pretendem a declaração da prescrição aquisitiva
.

Veja-se que, na inicial, os requerentes discorrem que são ‘
legítimos senhores’
e ‘
possuidores
’ de uma área rural de, aproximadamente, 5.863,3556 hectares, que constitui a denominada ‘
Fazenda Diamante
’, cuja posse exercem há mais de 20 (vinte) anos, de forma
mansa
,
pacífica
e
ininterrupta
.

Ao descreverem acerca da citada área de terras, mencionam: que no ano de 1998, Idelmo e João Alarcão, venderam uma parte de 2.796,2505 hectares à pessoa de Carlos Roberto Simonetti, destacados da matrícula nº. 15.239 do CRI da Comarca de Tangará da Serra, que permanecem em condomínio, restando o imóvel com uma área remanescente de 1.274,7495 hectares; que, no ano de 1998, adquiriram as cotas de João Alarcão e de Paulo Rodrigues Gonçalves, ficando, assim, com a integralidade da área remanescente do imóvel da matrícula nº. 15.239 do CRI da Comarca de Tangará da Serra, que, somada a outra área de 1.792 hectares, perfaz uma área total de posse de 3.066,7495 hectares; que, apesar da aquisição da área de 786 hectares, referente a cota-parte de Paulo Rodrigues Gonçalves,
estranhamente
consta na matrícula nº. 15.239 a transmissão da fração do imóvel a pessoa de José Heck.

Os pedidos estão assim descritos:

“a) que a presente actio seja conhecida e ao final, julgado procedente o pedido de usucapião, para fins de declarar o domínio dos Autores sobre o imóvel ora descrito no memorial, com exceção à área de
2.796,2505 (dois mil, setecentos e noventa e seis
) hectares a qual foi vendida para senhor Carlos Roberto Simonetti e ainda, não demarcada em campo, considerando o efetivo exercício da posse e a ocorrência da prescrição aquisitiva nos termos dos artigos 1.238 e 1.242 c/c art. 2.028 do Código Civil Brasileiro”;

[...]

g) que seja declarado, em caráter incidental, nulo o ato jurídico pelo qual o senhor Paulo Rodrigues Gonçalves vendeu no ano de 1.999 seu talhão de terras medindo 786 há para o senhor José Heck, conforme consta averbado na matrícula n. 15.239; [...]”
(grifos no original) (
sic
fls. 15/16 –
Ids 76965481/76965482).

Disso, prontamente se constata que os autores/apelados buscam, ao menos em parte, a declaração de prescrição aquisitiva sobre área que,
a priori
, já se encontra registrada em seus nomes.

É o que revela a matrícula imobiliária nº. 15.239 do CRI da Comarca de Tangará da Serra (fl. 63 – Id 76965494), cujo documento, a seguir colacionado, diz por si só:

Se infere, ainda, dos memoriais finais (fls. 1297/1298 – Id 76970997) e das contrarrazões (fls. 1441/1445 – Ids
76971043/76971044),
que os autores/apelados,
diversamente do postulado na inicial
,
redirecionam
a pretensão à
área total de 5.727,98 hectares
, dos quais relacionam que:

a)

1.773,66 hectares incidem do total de 1.995,57 hectares da Matrícula nº. 189 do CRI da Comarca de Sapezal, registrados em nome de César Benedito Serafini;

b)

362,88 hectares incidem do total de 400,00 hectares da Matrícula nº. 822 do CRI da Comarca de Sapezal, registrados em nome de Ademar Silveira Machado;

c)

954,45 hectares incidem do total de 1.000 hectares da Matrícula nº. 774, registrados em nome de Antônio Enzo Vinholi; e

d)

1.466,88 hectares incidem do total de 1.599,55 hectares da Matrícula nº. 2.337 do CRI da Comarca de Sapezal, registrados em nome de Doracy de Andrade Rotilli.

Há clara confusão dos autores/apelados quanto à
localização
e a
individualização
da área que pretendem usucapir, o que, aliás, foi pontuado pelo perito judicial no laudo produzido no curso da instrução processual, anexo às fls. 887/908, senão vejamos (Ids 76970563/76970565):

“Da área requerida de 5.863,0000 hectares fora apresentada documentação referente a
4.071,00 hectares que não corresponde ao local da lide do processo
, ou seja, um percentual de 69,08 %. Posteriormente fora comercializado 786,00 hectares para José Hech no ano de 1.999 e 2.796,2505 hectares para Carlos Simonetti. Restando uma área remanescente com um percentual de 12,00 % da área que apresentou documento, ou seja, 4238,7495 hectares.

Afirma o autor que teria mais uma
área de posse de 1.792,00 hectares sem documentação comprobatória
. Totalizando uma área requerida de 5.863,0000 hectares.”
(
sic
pág. 894) – grifos nossos.

Além disso, questionado o
expert
sobre eventual coincidência da origem dos títulos da área indicada pelos autores/apelados e a supostamente pertencente aos demandados César Benedito Serafini, Ademar Silveira Machado, Antônio Enzo Vinholi e Doracy de Andrade Rotilli, a resposta foi negativa:

“d) Se o senhor perito pode afirmar, com plena segurança, se o título acima referido, expedido pelo Estado em favor de Hiroyski e Mikio Maehara, refere-se a imóvel que tenha a mesma localização do imóvel usucapiendo?

Resposta:
Não se refere ao mesmo imóvel. As localizações são diferentes conforme documentos expedidos pelo INTERMAT
.”
(
sic
pág. 895) – grifos nossos

A complementar tudo isso, as declarações de Carlos Roberto Simonetti deixam mais evidente que a área indicada na inicial
não coincide
com a área dos Lotes nº. 19 e 20 da Gleba Duas Barras, constante das matrículas imobiliárias nº. 189, 822, 774 e 2.337 do CRI da Comarca de Sapezal.

É que, quando indagado sobre a ação de usucapião proposta por Idelmo Corradi e sua esposa, Carlos Roberto Simonetti, por suas próprias palavras, referiu:

“Eu comprei uma área dele e ele me documentou, posteriormente esse documento foi verificado que não era ali. Então, ele agora me propôs que quando pedisse o usucapião ia devolver o que tinha pago [...] quando foi falado que a área não era lá, ele se comprometeu a pedir o usucapião e me devolver a área para mim, da área que ele me vendeu.”
(39m09s do Termo de Audiência de fls. 1189 e ss. – Id 76970961)

A área a que se refere Simonetti é a de 2.796,2505 (dois mil, setecentos e noventa e seis) hectares, adquirida de Idelmo Corradi, sua esposa, Luiza Alarcão Corradi, e João Alarcão, na data de 28 de julho de 1998, conforme consta expressamente da matrícula nº. 15.239 do CRI da Comarca de Tangará da Serra (fls. 63/64 – Id 76965494).

De suas declarações, como visto, após a efetivação do registro da alienação, tomou conhecimento de que o imóvel negociado não se situava na localidade indicada por Idelmo, isto é, a área adquirida não era parte integrante dos Lotes 19 e 20 da Gleba Duas Barras,
mas sim os de nº.
41
e
42
, localizados à
margem direita do Rio Papagaio
, como, aliás, é expressamente assinalado pelo
expert
do juízo às fls. 899 e 903 (Id 76970564), respectivamente, nas respostas aos quesitos ‘3’ e ‘12’ formulados pelos autores/apelados.

Além disso, pertinente registrar que o próprio perito judicial, ao responder os quesitos formulados pelos corréus, destaca tratarem-se de áreas distintas, inicialmente mensurando que as benfeitorias indicadas por Carlos Simonetti nas ações reivindicatórias conexas
“estão edificadas em
áreas confinantes das áreas usucapiendas, logo não fazem parte da lide dos processos
. O que ocorreu foi pequena sobreposição de áreas de propriedade de Carlos Roberto Simonetti quando locou suas divisas no ano de 2001, a qual o perito considerou
áreas desmatadas sobrepostas ou com incidências nos Títulos do Lote 19 e 20 da Gleba Duas Barras tituladas pelos réu
s”
(
sic
resposta ao quesito ‘b’ de fl. 894 – Id 76970563). E complementa, mais à frente, que
“da área requerida de 5.863,0000 hectares fora apresentada documentação referente a 4.071,0000 hectares que
não corresponde ao local da lide do processo
, ou seja, um
p
ercentual de 69,08 %
” (
sic
resposta quesito ‘c’ – mesma página), como, aliás, já fora consignado acima.

Veja-se, pois, que nem só pela confron
tação da matrícula nº. 15.239 do CRI da Comarca de Tangará da Serra (fls. 63/64 – Id 76965494) com as matrículas nº. 189, 822, 774 e 2.337 do CRI da Comarca de Sapezal, é possível concluir que os autores/apelados se enganam quanto à localização e a individualização do bem que alegam o exercício da posse e sobre o qual pretendem a declaração da prescrição aquisitiva.

Assim, apesar de instruída a inicial com levantamento topográfico e memorial descritivo (fls. 21/22 – Id 76965484), tais documentos não são suficientes para dirimir,
com segurança
, a área que os autores/apelados supostamente exercem posse qualificada, até mesmo porque o laudo pericial igualmente esclarece que, pelas imagens de satélite registradas em 31/08/1984, não se verifica a derrubada de vegetação e quaisquer outros vestígios de ocupação na região denominada
“poção do Rio Papagaio”
, situada no Lote 19 da Gleba Duas Barras, conforme pode se constatar do laudo pericial de fls. 887/908 (Ids 76970563/76970565).

A perícia destaca, também, que:

“Não se constatou abertura de áreas com extração do material lenhoso significativas até o ano de 2003 onde ocorreu construção de uma sede melhorada, ou seja, residência de madeira com cobertura de Eternit com a ampliação de área de pomar. Apenas ocorreu a ocupação localizada, sendo que 2.003 houve sinais de ocupação em outras regiões da área usucapienda.

Não ocorreu pela parte autora o uso comercial com agricultura, pecuária e reflorestamento das aberturas realizadas.

Houve apenas ocupação física do local com manutenção de um funcionário e recentemente nos últimos anos tem-se feito benfeitorias melhores [...].”
(
sic
fl. 893
– Id 76970563).

De todas essas ponderações, conclui-se que os autores/apelados não logram êxito no cumprimento dos requisitos (cumulativos) à usucapião extraordinária, seja pela ausência de individualização das áreas, seja pela inevidência de manejo de terras sobre os Lotes 19 e 20 da Gleba Duas Barras no período anterior ao ano de 1984,
e cuja área em disputa igualmente não se demonstrou qualquer benfeitoria indicativa do exercício da posse pelos autores da usucapião, sendo a ocupação irregular, mediante construção de pequena sede e/ou plantação de pomares, datada de meados de 2003, conforme prova pericial (fls. 891/893 – Id 76970563).

Em relação às alegadas benfeitorias, pertinente registrar que o perito judicial foi categórico em assinalar a impossibilidade de se precisar com exatidão de que as mesmas – benfeitorias – foram erigidas sobre a área usucapienda pretendida, e se eventualmente existentes, igualmente não é possível apontar quem as fez (respostas aos quesitos 7 e 8 formulados pelos autores – fls. 902/903).

A corroborar a imprecisão quanto à área usucapida, chama a atenção ainda o fato de que, transcorrido mais de oito anos do ajuizamento da presente ação, mais precisamente em
06/06/2014
, os autores/apelados, após a estabilização da demanda, já que todos os réus inicialmente arrolados na exordial já haviam sido regularmente intimados para contestarem o feito, sob a infundada e inadequada alegação de que
“para que não remanesçam dúvidas da área que se persegue a declaração da prescrição via usucapião”
, atravessaram petitório às fls. 613/618 (Id 76970495), vindicando o “chamamento do feito à ordem”, para, dentre outros pontos, postularem verdadeira emenda à inicial, com nítida alteração do pedido, a fim de usucapirem da fração ideal de
5.727,98ha
, exteriorizada em Nota Técnica emitida pelo Intermat, onde há menção de que a porção de terras retromencionada incide sobre áreas particulares, e sobre tais haveria a necessidade de subtração de perímetros, tendo como referência títulos primitivos expedidos em favor de César Benedito Serafini (área atingida de 1.773,66ha), Antônio Enzo Vinholi (área atingida de 954,45ha), Doracy de Andrade Rotilli (área atingida de 1.466,88ha) e Ademar Silveira Machado (área atingida de 362,88ha).

Ainda convém registrar que antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, os autores/apelados promoveram uma ação de interdito possessório em face de Otávio Rotilli e sua esposa,
Doracy de Andrade Rotilli
(esta última autora da ação reivindicatória conexa nº. 0001324-66.2004.8.11.0078), registrada sob o nº. 328/2004 (Cód. 25291), cujo feito foi extinto, sem resolução de mérito, após pedido de desistência dos mesmos, muito em virtude do ajuizamento desta ação de usucapião, conforme se infere dos documentos juntados nas páginas 1.023/1.029 (Ids 76970598/ 76970600).

Cabe ponderar, nestes termos, que eventual reconhecimento da aquisição da propriedade pela declaração da prescrição aquisitiva em favor dos demandantes, no caso, caracteriza manifesta ofensa aos princípios da especialidade e da continuidade dos atos registrais.

A propósito, leciona Luiz Guilherme Loureiro
[1]
:

“[...]
para a observância do princípio da especialidade, o imóvel deve ser perfeitamente caracterizado e individuado, sob pena de não ser o título aceito a registro. A correta identificação do imóvel é necessária não só para conferir segurança jurídica, mas também para assegurar a continuidade dos registros.

Para garantir a continuidade dos registros e a segurança dos atos transmissivos ou constitutivos de direitos reais imobiliários, faz-se necessária a presença de elementos minudentes de identificação do imóvel. Para que seja observado o perfeito encadeamento registral, a descrição constante do título deve coincidir com aquela constante da matrícula ou do registro anterior (transcrição).

[...] havendo divergências com os característicos e confrontações constantes do registro anterior, o título não poderá ser registrado. Não se pode, por via do registro, acertar ou retificar característicos referentes à área e às confrontações inexistentes na transcrição anterior
(RT
499/115).”

Acerca da necessária exatidão dos dados do imóvel objeto de litígio judicial, também prevê o § 3º do artigo 225 da Lei de Registros Públicos:

“Art. 225 – Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário.

[...]

§ 3
o
Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais.”

Assim, a ausência de perfeita individualização do imóvel que os demandantes cogitam usucapir, é imperativa a reforma da sentença proferida para, nestes termos, julgar improcedente o pedido de declaração da prescrição aquisitiva formulado na inicial.

Guardadas as proporções dos casos, segue precedentes desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA E DE APRESENTAÇÃO DA PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO (CPC, ART. 283) [...]
1. O autor da ação de usucapião deve descrever na inicial o imóvel que pretende usucapir, sem qualquer erro, de forma a possibilitar a correta verificação do bem, possibilitando a defesa dos interessados e, mais do que isso, a adequada indicação dos confinantes a fim de que se possa implementar de modo preciso a citação de todos os litisconsortes necessários; não há dúvidas, pois, que o documento que individualiza corretamente a área usucapienda é indispensável à propositura da ação de usucapião, nos termos do art. 283 do CPC.
[...
]” (N.U 0080453-77.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

“
AÇÃO DE USUCAPIÃO
–
LOCALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO
– DESLOCAMENTO DA ÁREA EM RELAÇÃO AO TÍTULO PRIMITIVO EMITIDO PELO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERMAT) – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL LITIGIOSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA – ALEGADA DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE LEGITIMIDADE DE ORIGEM DE IMÓVEL RURAL – HIPÓTESE ACEITA APENAS EM CASO DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A identificação do imóvel rural tem o objetivo de verificar a higidez da matrícula, a teor do art. 225, § 3º da Lei de Registros Públicos, e de garantir a segurança nos negócios jurídicos entabulados, evitando-se a sobreposição e deslocamento de áreas, fato recorrente em Estados de grandes dimensões como o Mato Grosso
. 2 – Na hipótese, o local ocupado pelos autores da Usucapião não é o mesmo descrito na matrícula n. 611 do CRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira registrada em nome dos réus, tendo sido constatado pelo perito que houve deslocamento da área de propriedade dos réus em relação ao título primitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso por meio do INTERMAT. 3 – Inobstante o sistema de levantamento utilizado pelo INTERMAT anteriormente tenha sido falho, com o advento da Lei Federal nº 10.267/01, que criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) e determinou a obrigatoriedade de georreferenciamento ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) dos imóveis rurais, não se pode admitir a conservação do erro de localização, ainda que tenha perdurado por décadas. É necessário corrigir as falhas encontradas empregando-se a normatização atual. 4 – Verificado que os réus não são os proprietários do imóvel objeto da Usucapião, enquanto possuidores, não podem figurar no polo passivo de Ação de Usucapião.”
(TJ-MT – APL: 00001776520058110079 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/03/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/04/2013)

No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. MEMORIAL DESCRITIVO DO BEM USUCAPIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. I. A petição inicial será instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação.
II. Nas ações de usucapião, o memorial descritivo do imóvel usucapiente, assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites do bem, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, de acordo com o art. 225, § 3º, da Lei de Registros Públicos, constitui documento indispensável á instrução da petição inicial, bem como ao julgamento do feito, haja vista a obrigação da parte autora em individualizar o bem que busca usucapir, assim como para promover a citação do titular do domínio e demais confinantes do imóvel.
III. O julgador, ao constatar que a peça de ingresso encontra-se desprovida de documentos indispensáveis ao julgamento da causa, determinará que o autor, no prazo de quinze dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial. IV. Deixando o autor de cumprir a diligência exigida pelo julgador de origem, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.”
(TJ-MG – AC: 10400130038914001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. A petição inicial da ação de usucapião, a qual visa à aquisição originária da propriedade, exige a individualização do imóvel a ser usucapido, sua dimensão, localização e confrontações, de forma que eventual sentença de declaração de domínio possa ser facilmente registrada no cartório imobiliário.
Sentença mantida. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS – AC: 70076378793 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 23/08/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018)

Portanto, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para reconhecer a improcedência da demanda, com a consequente inversão da sucumbência.

Consigno, neste ponto, que, muito embora o Juízo
a quo
tenha conferido os benefícios da justiça gratuita aos autores, do que dos autos consta, tenho que os requisitos necessários à concessão do beneplácito em testilha não restaram comprovados no caso concreto, sobretudo porque o requerente (Idelmo Corradi) se limitou a juntar mera carta da Previdência Social comunicando a concessão de auxílio doença (31), que, por si só, não comprova a necessidade aventada.

Cumpre salientar, ainda, que ao tempo do ajuizamento da presente ação foram juntados documentos outros que, em tese, demonstravam que o autor (Idelmo) detinha vários bens imóveis, bem como cotas societárias de, ao menos, duas pessoas jurídicas (fls. 25/51 – Ids 76965485/76965491).

Além disso, pertinente registrar que o benefício pretendido fora inicialmente indeferido pelo togado singular à fl. 04 (Id 76965479 – pág. 3), fundamentado no próprio valor do bem imóvel usucapiendo informado na exordial (R$300.000,00), sendo posteriormente deferido por mero pedido de reconsideração (fl. 16 – Id 76965498), sem que o mesmo fosse instruído com outros documentos capazes de evidenciar a vulnerabilidade.

Por fim, mas não menos importe, observa-se que por meio da decisão de fls. 783/787 (Id 76970520), o então condutor do feito (Dr. João Filho de Almeida Portela) determinou que os honorários do
expert
, estes fixados em R$19.000,00 (dezenove mil reais), deveriam ser
integralmente
arcados pelos autores, determinação essa que restou atendida pelos mesmos, conforme observa-se do comprovante juntado às fls. 804/805 (Id 76970528), correspondente ao valor total de uma única só vez.

Acresça-se a isso que as várias manifestações dos requeridos/apelantes ao longo da tramitação do feito foram simplesmente ignoradas pelo i. Magistrado sentenciante, de modo que pertinente a revogação do benefício da assistência judiciária conferido aos autores/apelados.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

a apelação interposta por
ADEMAR MIGUEL RAUBER
e
LAURI NICODEMUS RAUBER
, e, por outro lado,
CONHEÇO

o recurso de apelação interposto por
CÉZAR BENEDITO SERAFINI, MARISETE ORO SERAFINI, DORACY DE ANDRADE ROTILLI, ESPÓLIO DE OTÁVIO ROTILLI, ADEMAR SILVEIRA MACHADO, DULCE MARIA MACHADO
e
ANTÔNIO ENZO VINHOLI
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido de declaração da prescrição aquisitiva.

É como voto.

[
1]

In
Registros Públicos: teoria e prática, 2017, p. 576.

[1]

Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232.

[2]

VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil Comentado: Direito das Coisas. Posse. Direitos Reais. Propriedade. São Paulo: Atlas, 2003. v. 12. p. 240.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021